Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715698-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CASTELO BRANCO EMBARGADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. D E C I S Ã O (Num. 25985694) Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CASTELO BRANCO em face da decisão monocrática de mérito por meio da qual fora indeferido o pedido de reconsideração formulado pelo Agravante, ora Embargante, contra a decisão em que fora reconhecida a deserção do Agravo de Instrumento em que é Agravado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A., ora Embargado. Sustenta o Embargante que a decisão embargada padece do vício da omissão, uma vez que não foi apreciado o pedido de concessão de novo prazo para o recolhimento do preparo. Afirma, ainda, que a decisão contém erros materiais relativos à argumentação do Recorrente acerca do serviço de tecnologia do Tribunal e do pedido de prazo para regularizar a situação. Pede o provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados e concedido prazo para o recolhimento do preparo em dobro. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Sustenta o Embargante que o decisum embargado padece do vício da omissão e contém erros materiais. Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que os temas trazidos pelo ora Embargante deveriam ser objeto de Agravo Interno tirado contra a anterior decisão unipessoal por meio da qual fora reconhecida a deserção do recurso de Agravo de Instrumento. Com efeito, o Agravo Interno é o recurso cabível contra aquela decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento (art. 1.021 do CPC). A despeito da previsão legal, o Embargante optou por formular Pedido de Reconsideração, que não possui, sequer, amparo legal. Na presente sede, mais uma vez, insiste o Embargante nas teses formuladas contra a decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento, mas agora com insurgência formalmente dirigida contra a decisão de indeferimento do indigitado pedido de reconsideração. “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. "Erro material" é o perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. A explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra em tais figuras. In casu, verifica-se que o Embargante pretende, em verdade, reverter a decisão unipessoal em que não foi conhecido o recurso de Agravo de Instrumento em razão da deserção. A argumentação do Embargante quanto à impossibilidade de recolhimento do preparo em dobro, no prazo concedido para tanto, deve ser objeto do recurso cabível e não de pedido de reconsideração e nem de Embargos de Declaração, que não se prestam a tal finalidade. A valoração dos elementos constantes dos autos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria, tomadas em desacordo com os interesses da parte insatisfeita, não implicam defeito do julgado. Como se vê, as teses trazidas nos Embargos de Declaração não configuram questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Trata-se, em verdade, de tentativa de obter, pelas vias inadequadas, a sobreposição da decisão unipessoal por meio da qual não foi conhecido o recurso de Agravo de Instrumento em face da deserção. Atente-se o Embargante para as disposições do art. 1.026. §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 27 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador